Tribunal: TJMT
Processo: 1024783-50.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1024783-50.2023.8.11.0002
Recorrente: DAVID BARBOSA DA SILVA FRANCA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 01 a 04/04/2024
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DA ORIGEM DA DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de que a concessionária de energia comprovou a origem do débito, com assinatura da parte autora e áudio da ligação entre as partes.
2. Na exordial a parte recorrente afirmou não saber a origem do débito cobrado, defendendo que nunca teve qualquer relação com a parte reclamada, pretendendo restituição e indenização moral.
3. A parte recorrida apresentou contrato assinado e áudio da ligação entre as partes.
4. Caso em que a empresa Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos documentos comprobatórios em obediência ao disposto noart. 373, inc.II, do Código de Processo Civil.
5. Diante das provas apresentadas resta inequívoca a licitude da cobrança e o direito de credor da instituição financeira.
6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
É como voto
Aristeu Dias Batista Vilella
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024783-50.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID BARBOSA DA SILVA FRANCA - CPF: 062.071.831-50 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024